Tribunal: TJDFT
Processo: 0731870-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0731870-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SHALOM CONSULTORIA LTDA, VENTO CONSULTORIA LTDA AGRAVADO: STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SHALOM CONSULTORIA LTDA e VENTO CONSULTORIA LTDA (ID 74702304), contra r. decisão da 1a Vara Cível de Águas Claras proferida em ação de cumprimento de sentença (Proc. no 0712885-07.2022.8.07.0020) ajuizada pela ora agravante em desfavor de STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA, dentre outros. Eis, no que importa, o teor da decisão impugnada (ID 236800136, autos de origem), verbis: Trata-se de fase de cumprimento de sentença no processo em epigrafe. A sentença (ID 171106468) julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade dos negócios jurídicos realizados entre as partes e condenar os réus, solidariamente, à restituição dos valores aportados pelos autores (ID 131671489). Determinou-se que os valores deveriam ser corrigidos monetariamente, pelo INPC, da data de desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% da citação. Face à sucumbência mínima dos autores, os réus foram condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. A referida sentença transitou em julgado em 03.10.2023 (Id 174000381). Iniciada a fase executiva (Id 174458738), o valor da causa foi atualizado para R$ 4.769.370,34 e determinada a intimação dos executados para pagamento, no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Em decisão de Id 208916401 foi acolhido o pedido desconsideração da personalidade jurídica e incluiu a empresa STEVAN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA no polo passivo da presente execução. A mencionada empresa, ora executada, apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 218024901) na qual alegou excesso na execução e juntaram cálculo que, em sua visão, demonstra o alegado excesso (ID 218024903). No ID 212990214 a parte exequente informou o valor do débito atualizado de R$ 6.588.673,83 (seis milhões quinhentos e oitenta e oito mil seiscentos e setenta e três reais e oitenta e três centavos). Diante da impugnação específica quanto ao valor do débito exequendo, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial para cálculo e apuração do montante correto devido do presente cumprimento de sentença, considerando a alegação de excesso (Id 218024901). A Contadoria Judicial apresentou planilha de cálculo em 25/02/2025 (ID 227319257), documento este que espelha o valor da execução segundo os parâmetros estabelecidos na sentença. Ao apreciar a Impugnação ao Cumprimento de Sentença (ID 218024901) e em cotejo com o cálculo elaborado pela Contadoria Judicial (ID 227319257), verifica-se que o cálculo oficial, realizado por auxiliar do juízo, goza de presunção de veracidade e correção. Tal cálculo apura o valor da execução em conformidade com os parâmetros da sentença transitada em julgado. Ao determinar o valor efetivamente devido, o cálculo da Contadoria acolhe a alegação de excesso de execução formulada na impugnação ao apresentar o valor correto da condenação, ajustado segundo os critérios do título judicial. Frisa-se que, quando há divergência de cálculos, impõe-se a prevalência daqueles elaborados pela perícia judicial, uma vez que são elaborados com imparcialidade e com observância aos termos fixados na decisão judicial em que se basearam. Sobre a questão, já decidiu este Tribunal de Justiça que "em fase de liquidação de sentença, havendo divergência entre os cálculos apresentados pelas partes, mostra-se correta a decisão judicial que homologa os cálculos efetuados pelo perito do juízo, de acordo com a determinação da sentença condenatória" (cf. Acórdão da 1a T/Cível, de 18.04.2012, no AGI no2011 00 2 019.851/7, relator Des.Lécio Resende, registro no580.498). Desse modo, o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial (ID 227319257) resolve a questão do excesso alegado na Impugnação (ID 218024901) e deve ser parcialmente acolhido como o valor correto da execução. Entretanto, verifica-se que há excesso no cumprimento de sentença, visto que, o valor atualizado da dívida não atinge o montante apresentado pelo exequente, bem como não é o valor apresentado pela parte executada. Ante o exposto, homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial (Id. 227319257), sendo que o valor da dívida consiste em R$ 2.137.606,34 (dois milhões e cento e trinta e sete mil e seiscentos e seis reais e trinta e quatro centavos). Assim, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e RECONHEÇO o excesso à execução na monta de R$ 4.451.067,49. Por conseguinte, CONDENO o Exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% sobre o aludido excesso (art. 85, §2o, do CPC e Tema 410/STJ). Pontuo que, para fins de organização processual, eventual execução da verba honorária deverá ser distribuída em autos apartados. Fixo o crédito exequendo em R$ 2.137.606,34 (dois milhões e cento e trinta e sete mil e seiscentos e seis reais e trinta e quatro centavos). Anote-se. Preclusa a presente decisão, proceda-se à pesquisa SISBAJUD na modalidade de repetição programada por 30 (trinta) dias e RENAJUD, ante a ausência do cumprimento voluntário. Publique-se. Intimem-se. Nas respectivas razões, narra o agravante que a empresa Stevan Administração De Participações Ltda foi incluída no polo passivo do presente cumprimento de sentença com o deferimento do incidente de desconsideração da pessoa jurídica que foi proposto há outrora. Sequentemente, a empresa apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, razão pela qual os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial. Nessa senda, o agravante relata que o contador consignou com ressalva que não considerou as quantias aportadas pelas agravantes em criptoativos (id. 131671489/fls. 154/157), valores estes que estão inclusive no arquivo mencionado na sentença, acerca do quantum que deve ser restituído às credoras (id. 131671489/fls. 154/157). Sob essa ótica, sustenta que o juízo a quo acolheu a conclusão do cálculo, conquanto sem se manifestar sobre a ressalva expressamente consignada pelo perito/contador (ID 236800136, autos de origem). Ademais, aduz que suscitou a preliminar de não conhecimento a impugnação ao cumprimento de sentença que foi proposto pela empresa Stevan Administração de Participações Ltda, o qual não foi objeto de análise pelo Juízo primevo. Outrossim, assinala que o juízo a quo se quedou silente quanto ao requerimento de expedição de ofício à corretora BINANCE para esclarecer sobre os aportes realizados em criptoativos. De tal forma, sustenta que as omissões relativas à preliminar de não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, bem como à desconsideração dos valores aportados em criptoativos no cálculo do crédito exequendo, comprometem a adequada execução do título e acarretam risco de dano irreparável às agravantes, na medida em que poderão ser compelidas ao pagamento de valores indevidos, além do risco de execução de honorários advocatícios indevidos, em valor expressivo. Ressalta que não há previsão legal que permita o sócio incluído no polo passivo do procedimento executivo, após o acolhimento do incidente de personalidade da pessoa jurídica, a apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, devendo esse ingressar na execução no estado em que se encontra. Defende, ademais, que a desconsideração da personalidade jurídica acarreta o reconhecimento da ausência de autonomia patrimonial entre a sociedade e o sócio, o que, por consequência, enseja a presunção de ciência, por parte de ambos, acerca da existência do processo. Assim, sustenta não haver razão para que o sócio, incluído formalmente no polo passivo da demanda, através do incidente de desconsideração, possa apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. Pontua, ainda, que a agravada foi devidamente intimada da decisão que determinou sua inclusão na presente fase de cumprimento de sentença, havendo interposto recuso em face do referido decisum. De forma que deveria ter apresentado alegação de eventual excesso da execução em momento pretérito. Sustenta assim, que com a citação da agravada sobre o incidente de desconsideração da pessoa jurídica foi preservado o seu pleno exercício do direito de defesa e contraditório, de acordo com o art. 135, do CPC. Defende que facultar ao devedor a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença ou, ainda, promover nova citação para pagamento do débito exequendo, após o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, equivaleria a admitir que aquele que se valeu, de forma abusiva e ilegal, de sua personalidade jurídica fosse, posteriormente, beneficiado com a renovação dos prazos para pagamento e impugnação, em evidente prejuízo à efetividade da execução. Aduz, ainda, que o contador judicial ressalvou expressamente que não foi considerada quantias aportadas pelos exequentes em criptoativos, defendendo que essas quantias fazem parte do título executivo judicial, portanto, legítimos e devidos às credoras. Diante do exposto, pugna para considerar os aportes realizados pelas agravantes em criptoativos, ou determinar a expedição de ofício para BINANCE, uma vez que tais valores fazem parte da sentença e devem ser considerados créditos. Subsidiariamente, pugna para que, caso seja reconhecido o excesso de execução, se determine que a correção de inexatidão material ou de erro de cálculo não enseje na fixação de honorários advocatícios em favor do agravado. Afim, diante do exposto, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recuso para suspender imediatamente a execução dos valores arbitrados à título de honorários advocatícios e a execução do crédito exequendo. No que tange ao mérito, pleiteia pelo acolhimento da preliminar de não conhecimento da impugnação ao cumprimento de sentença, para a consideração dos aportes realizados pelas agravantes em criptoativos, e subsidiariamente, em caso não seja reconhecido eventual excesso de execução, que seja não seja arbitrado honorários advocatícios em favor do executado. Preparo recursal recolhido (ID 74735554). É o sucinto relatório. Decido. Cabe referir que, conforme dispõe a norma contida no art. 300, caput, do CPC, a tutela de urgência (de natureza antecipatória ou cautelar, manejada em caráter antecedente ou incidental) será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. De igual modo, é indispensável a demonstração do perigo da demora como pressuposto à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal, ao agravo de instrumento. Assim, numa análise preliminar, não vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da liminar pleiteada. Pois bem, o ingresso do agravado na demanda, por força do acolhimento do incidente, representa a sua inclusão como sujeito passivo da obrigação executada, o que lhe confere, por consequência, a faculdade de exercer plenamente o direito de defesa, inclusive mediante a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525 do CPC. Nesse descortino, a alegação de que a ausência de autonomia patrimonial entre sociedade e sócio ensejaria presunção de ciência inequívoca sobre o processo não afasta a necessidade de oportunizar ao novo executado a manifestação sobre questões que possam afetar diretamente seu patrimônio. A presunção de ciência não se confunde com a efetiva participação no contraditório, tampouco supre a exigência de intimação específica para apresentação de defesa, sob pena de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF). Desta forma, afere-se que a impugnação ao cumprimento de sentença ocorreu conforme os princípios basilares do processo, haja vista que a parte não pode ser prejudicada por atos processuais que afetem seu patrimônio sem poder defender-se adequadamente. No que tange os aportes realizados pelas agravantes em criptoativos, afere-se, do cotejo do cálculo judicial realizado pela contadoria, que os valores a serem inclusos foram balizados pela sentença (ID 171106468), a qual embasa o atual cumprimento de sentença. In verbis: Observações 1. Conforme determinado na Sentença de fls. 865/870 (ID 171106468 - Pág. 1/6), consideramos como valores a serem restituídos aqueles constantes nas fls. 143/157 (ID 131671489, págs. 1/15); 2. Todavia, nos documentos de fls. 154/157 (ID 131671489 - Pág. 12/15), não conseguimos verificar se há algum valor a ser considerado; 3. Esclareço, ainda, que a sentença não totalizou o valor da condenação, apenas mencionou que seriam os valores constantes no ID 131671489 Desta forma, os cálculos apresentados abrangeram os valores expressamente delimitados na sentença, comando judicial que transitou em julgado, de forma que não há possibilidade de se admitir a ampliação da base de cálculo na atual fase processual para abarcar quantias cuja existência, titularidade ou efetiva vinculação à demanda não restaram comprovadas. Ademais, o contador consignou a impossibilidade de aferir a totalidade dos valores delimitados (ID 131671489) na sentença. Nessa senda, do cotejo dos documentos assinalados como impassíveis de aferição pela contadoria verifica-se que as informações contidas não permitem a identificação de valores líquidos e certos, tampouco a comprovação de sua efetiva destinação ou titularidade, razão pela qual não poderiam ser incorporados à base de cálculo da execução. Cumpre salientar que o título executivo judicial, por força do art. 509, § 4o, do CPC, somente pode ser objeto de liquidação e execução nos estritos limites do que foi decidido e transitado em julgado, sendo vedada a inclusão de parcelas não comprovadas ou que dependam de apuração fática não realizada na fase cognitiva. Assim, a pretensão de computar quantias cuja existência e vinculação à lide não foram cabalmente delimitadas afronta o princípio da adstrição da execução ao título (CPC, art. 509, § 1o) e configura inovação indevida. Frente ao exposto, e tendo-se em conta as circunstâncias fáticas retratadas, é de se constatar, em cognição sumária, típica desse momento processual, que não está evidenciado ilegalidade na decisão impugnada, a qual não atendeu aos interesses da parte autora de forma coagente com a legislação e jurisprudência pátria. Por todo o exposto, à míngua da probabilidade do direito em relação à pretensão de urgência acima consignada, resulta inviável a pretensão aduzida pelo agravante. Frente a todo o exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo. Oficie-se ao juízo de origem, comunicando o teor da presente decisão, estando dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, responder ao presente recurso. Brasília-DF, 12 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator